Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703172-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. P. B., M. T. E. -. E. APELADO: M. T. E. -. E., F. V. T. D. O., R. P. B. D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas de parte a parte contra a sentença (ID 40299949) proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0703172-02.2021.8.07.0001, ajuizada por RICARDO PINHEIRO BRAGA em desfavor de MULT TECNOLOGIA EIRELI e FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, por meio da qual foi julgada procedente, em parte, a pretensão inicial “para condenar os réus a devolver ao autor o valor aportado a título de investimento, contando-se juros e correção conforme termo a contar do efetivo pagamento” (ID 40299949 – pág. 3), resolvendo-se o mérito da demanda (art. 487, I, do CPC). Contra a referida sentença, foram opostos embargos de declaração por RICARDO PINHEIRO BRAGA (ID 40299954), rejeitados (ID 40299963), momento em que o Juiz da causa apenas corrigiu erro material constante da sentença. Foi interposta apelação cível por MULT TECNOLOGIA LTDA (ID 40299968), em relação à qual foram apresentadas contrarrazões por RICARDO PINHEIRO BRAGA (ID 40299979) e, também por este último, interposta apelação cível na forma adesiva (ID 40299980). É o relatório do necessário. Antes da análise dos recursos, faz-se indispensável o cumprimento de diligências pela Secretaria da Quarta Turma Cível. Por meio da decisão de ID 40299823, o Juiz de primeiro grau determinou à Secretaria da Vara de origem que promovesse a baixa do segredo de justiça inserido nos autos, “vez que ausentes as hipóteses legais previstas no art. 189 do CPC”, determinando-se, também, que a Secretaria promovesse a inserção de sigilo apenas nos “documentos anexados ao Id. 82715471 – Pág. 1 a 82715471 – Pág. 44 (pdf 33 a 56) e Id 82718304 – Pág. 18 a 82718305 – Pág. 11 (pdf 82 a 125)”. As providências determinadas, contudo, não foram adotadas pela Vara de origem, razão pela qual o presente feito continua a tramitar, fora das hipóteses legais (art. 189 do CPC), em segredo de justiça. Por conta disso, sendo dispendioso e contrário à celeridade processual o retorno dos autos à origem para o cumprimento da referida diligência, a Secretaria da Quarta Turma Cível deve providenciar o cumprimento, às inteiras, do decidido pelo Juiz de origem no ID 40299823, promovendo-se a baixa do segredo de justiça deste processo e gravando de sigilo apenas os documentos expressamente indicados na decisão. Acrescento que, após a referida determinação, houve a juntada do documento de ID 40299975, sobre o qual a Secretaria da Quarta Turma Cível também deverá adotar providência idêntica à determinada pelo Juiz da causa para os demais documentos. Ademais, acerca do recurso interposto adesivamente por RICARDO PINHEIRO BRAGA (ID 40299980), observo que, na origem, MULT TECNOLOGIA EIRELI EPP e FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA não foram intimados para oferecer contrarrazões, conforme determina o art. 1.010, § 1o, do CPC (c/c art. 997, § 2o, do CPC). Ante o exposto, determino à Secretaria da Quarta Turma Cível que: a) em razão da não adoção das providências pela Vara de origem, cumpra, às inteiras, o determinado pelo Juiz de primeiro grau na decisão de ID 40299823, promovendo-se a baixa do segredo de justiça deste processo e gravando de sigilo apenas os documentos expressamente indicados na decisão; b) promova a inserção do sigilo também no documento de ID 40299975; e c) intime MULT TECNOLOGIA EIRELI EPP e FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam apresentar contrarrazões à apelação cível interposta na forma adesiva por RICARDO PINHEIRO BRAGA (ID 40299980). Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora